Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no percentual de 18% (dezoito por cento) do seu salário bruto, após os descontos compulsórios, em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
3. Não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.
4. Recurso conhecido e não provido.